Tribunal: STF
Processo: Rcl 43213
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 92.405/2021-STF.



    Trata-se de petição na qual a parte apresenta recurso extraordinário interposto contra decisão por mim proferida, que rejeitou embargos de declaração os quais haviam sido opostos em face de decisão que julgara procedente a reclamação.



    É o relatório necessário. Decido.



    Nos termos do nosso ordenamento jurídico, é claramente incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. 



    Assim, transitou em julgado a decisão que rejeitou os embargos de declaração (documento eletrônico 39), publicada em 2/9/2021.



    Isso posto, não conheço do recurso interposto por meio desta petição.



    Determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos de declaração (documento eletrônico 39) e providencie o arquivamento imediato dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator